Tribunal: TJDFT
Processo: 0014111-59.1996.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SUBSTITUÍDA PELO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O falecimento da parte enseja a suspensão do processo para fins de sucessão e regularização do polo passivo, no qual deverá figurar, no lugar do de cujus, o respectivo espólio ou respectivos sucessores – ex vi do art. 110, do CPC/2015 –, em processamento cujo rito segue o disposto no art. 313, inciso I c/c § 2o, inciso I, todos do CPC/2015.
2. Inexistindo efetiva promoção pela exequente da regularização do polo passivo da ação de execução, em razão do falecimento do executado, aliado à inércia daquele em ajuizar as ações de inventário ou de habilitação, apesar de ter sido reiteradamente intimado para este desiderato, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe.
3. A ausência de regularização processual do espólio inviabiliza o prosseguimento do feito. E, nesse aspecto, deve ser afastada a alegação da apelante no sentido de que haveria a necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção da execução, mormente quando se trata de falecimento de parte cuja representação não fora regularizada justamente por aquele litigante que alega a ausência de requerimento do réu.
4. Considerando a ausência de impulsionamento do feito para o cumprimento das determinações judiciais, mesmo após a intimação pessoal da sociedade empresária apelante, resta demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.